Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE NO ADOLESCENTRO – GAB – GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS – ATIVIDADE PRÓPRIA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la a implementar ao vencimento da parte autora a Gratificação de Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10%, bem como ao pagamento do valor apresentado na planilha da parte requerida, considerando o período de 01/2014 a 06/2019, no importe de R$ 22.061,79. Em suas razões, pugna a parte recorrente seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença a fim de que seja reconhecido que o local onde a parte recorrida trabalha não é centro de saúde (Adolescentro), declarando a inexistência do débito. Impugna o valor, pois foi apresentado pelo recorrido na inicial, bem como a impossibilidade da atualização dos valores da condenação através do IPCA (ID 17746938).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 17746945).
III. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (Lei Distrital no 318/92) é devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
IV. O Decreto Distrital no 19.620/98 instituiu o Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Assistência Integral ao Adolescente, ADOLESCENTRO, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para assistência, prevenção e promoção a saúde do adolescente do Distrito Federal. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, notadamente, de adolescentes em situação de risco e seus familiares.
V. Assim, embora não se denomine o ADOLESCENTRO como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida.
VI. Por outro lado, as planilhas apresentadas nos autos (17746924, 17746925, 17746926, 17746927 e 17746928), conforme verifica-se, advém da elaboração da própria Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal e apenas foi apresentada pela parte recorrida, portanto, com a anuência e ciência da administração.
VII. Quando ao índice de correção monetária, ausente o interesse de agir da parte recorrente, pois com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que há de se aplicar o IPCA-E a partir da última atualização administrativa, datada de 30/11/2017, restando, assim, correta a sentença recorrida.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.